Tribunal: TJSP
Processo: 1008911-73.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Demarcatória – Ajuizamento por mero titular de direitos possessórios – Ilegitimidade ativa – Ocorrência – Demanda que guarda natureza dominial – Exegese do art. 569, I, do CPC – Precedentes do Colendo STJ – Indeferimento, ademais, dos benefícios da gratuidade processual ao recorrente - Sentença mantida - Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008911-73.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante VITOR
FRANCISCO RUSSOMANO CINTRA, são apelados PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE
ATIBAIA e COMPANHIA PIRATININGA DE EMPREENDIMENTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1008911-73.2019.8.26.0048 Voto 43903
Comarca: Atibaia (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Vitor Francisco Russomano Cintra
Recorrido(s): Prefeitura da Estância de Atibaia e outra
Natureza: Demarcatória
EMENTA: Demarcatória
Ajuizamento por mero titular de
direitos possessórios
Ilegitimidade ativa
Ocorrência

Demanda que guarda natureza dominial
Exegese do art.
569, I, do CPC
Precedentes do Colendo STJ

Indeferimento,
ademais,
dos
benefícios
da
gratuidade
processual ao recorrente - Sentença mantida - Recurso
desprovido, com determinação.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença de fls. 111/117, que
julgou improcedente o pedido demarcatório, condenando o autor ao pagamento das
verbas sucumbenciais, fixada a honorária em R$ 800,00.
Pretende o demandante a anulação do decisum afirmando, em síntese,
cerceamento de defesa em virtude do julgamento da lide, no estado, mesmo porque
foi deduzido, oportunamente, pedido visando à realização de prova pericial,
imprescindível, no caso. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária (fls. 120/127).
Foram apresentadas as contrarrazões apenas pela Municipalidade de
Atibaia (fls. 131/133).
Inicialmente distribuídos à e. 13a Câmara de Direito Público, foram os
autos redistribuídos a este relator por força do v. acórdão de fls. 142/149.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 137).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 3/7
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Em que pese a argumentação expendida, o inconformismo não comporta
acolhida.
De início, fica indeferido o pedido de assistência judiciária formulado
pelo apelante, que atua em causa própria.
Muito embora se reconheça militar em favor do requerente da justiça
gratuita a presunção de hipossuficiência, desde que tanto o afirme, é de se ver que se
trata de presunção relativa, admitindo solução em contrário, conforme a hipótese
concreta.
No caso, o próprio recorrente, advogado, afirma ser proprietário de
diversos imóveis, sendo mesmo pouco crível que não tenha condições de arcar com o
preparo, mormente em se considerando o diminuto valor atribuído à causa (R$
1.000,00).
Reitere-se que o apelante é advogado, profissão que, em regra, confere
status incompatível com a miserabilidade alegada.
Nesse sentido a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal:
Resp - processual civil - assistência judiciária - revogação a constituição da republica
recepcionou o instituto da assistência judiciária. Não faria sentido, garantir o acesso ao
judiciário e o estado não ensejar oportunidade a quem não disponha de recursos para
enfrentar as custas e despesas judiciais. Basta o interessado requerê-la. Dispensa-se
produção de prova. Todavia, deverá ser revogado o benefício, caso ocorra mudança na
fortuna do beneficiário. A profissão gera vários indícios: moralidade, eficiência,
cultura, posição social, situação econômica. O médico exerce atividade que, geralmente,
confere status social e situação econômica que o coloca, como regra, na chamada classe
média. Presume-se não ser carente, nos termos da lei 1.060/1950. Não comete
ilegalidade o juiz que, ao ter notícia do fato, determina realizar prova da necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 4/7
(REsp 61809 / DF
Rel. Min. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO
6a
Turma j. 19.12.1995 - DJ 25.11.1996 p. 46228 LEXSTJ vol. 93 p. 336)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE JURÍDICO-ECONÔMICA INFIRMADA
PELA REALIDADE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conquanto esta Corte admita que para a concessão da gratuidade da justiça basta
mera declaração do interessado acerca da sua hipossuficiência, é certo que referido
documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo
julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se
encontra no estado de miserabilidade declarado (AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJe 03.03.2008).
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que
os recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; desse modo,
restando infirmada a condição de miserabilidade jurídico-econômica pela realidade dos
autos, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado revela-se inviável por
esbarrar na vedação contida na Súmula 7/STJ.
3. Pela divergência, melhor sorte não assiste aos recorrentes, já que, estando o
entendimento da Corte Estadual em conformidade com a orientação do STJ, é
inafastável a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 225097/BA
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
1a
Turma j. 23/10/2012 pub. 13/11/2012)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o benefício da
gratuidade de justiça pode ser indeferido quando as circunstâncias dos autos apontarem
que a parte possui meios de arcar com as custas do processo em virtude da presunção
relativa da declaração de hipossuficiência.
2. É incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em
recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. Tal circunstância
impossibilita o exame do pedido de redução da indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 5/7
3. A análise da alegada nulidade da citação demandaria o revolvimento do contexto
fático dos autos, vedado em recurso especial por óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A incidência do referido óbice também impede a análise do dissídio jurisprudencial, o
que inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Tendo a Corte de origem afastado a intervenção do Ministério Público por falta de
demonstração da existência de interesse de incapaz, não há como inverter tal conclusão
sem a incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Para Alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo-se a pretensão recursal
de exonerar o agravante do dever de quitar o débito executado seria imprescindível
nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1585241 / SP Rel. Min. MARCO BUZZI 4a Turma j.
29/06/2020 pub. DJe 03/08/2020)
AGRAVO INTERNO. Justiça gratuita. Insurgência quanto à negativa ao pleito
formulado por ocasião da interposição de apelação. Declaração de ausência de
condições de arcar com as custas processuais. Presunção relativa de veracidade
afastada. Existência de elementos nos autos que elidem a presunção de veracidade,
tornando-a incompatível com o gozo do benefício sem maiores subsídios fático-
probatórios. Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1010270-14.2015.8.26.0011; Relator (a): Rômolo Russo;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)
Além disso, dificuldades econômicas momentâneas não autorizam a
concessão da gratuidade processual, mesmo porque a lei tem em vista garantir o
acesso às vias judiciárias àqueles que, efetivamente, não dispõem de recursos
financeiros para as despesas e custas do processo, sem comprometer a própria
mantença.
Portanto, deverá o apelante, no prazo de 48 horas após a publicação do
acórdão, recolher o valor do preparo, tomando por base o valor da causa
devidamente atualizado, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 6/7
recorrente.
Como bem observado pelo e. juízo, o autor é carecedor da ação
demarcatória, uma vez que não é o titular do domínio do imóvel.
A propósito, basta a simples leitura da regra inserta no art. 569, I, do
CPC, para se constatar que a demarcatória somente pode ser aforada pelo
proprietário do imóvel.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero1:
“A ação demarcatória contém pretensão dominial. É inerente à sua causa
de pedir o domínio.”
Cuida-se, sem sombra de dúvidas, de ação de natureza real oriunda do
direito de vizinhança.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATORIA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL.
É
PRESSUPOSTO
ESSENCIAL
PARA
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO
DEMARCATORIA QUE SEJA O AUTOR PROPRIETARIO DO IMOVEL
DEMARCADO.
(REsp 20.529/AL
Rel. Min. Dias Trindade
4a Turma
j. 30.08.1993
pub. DJ
20.09.1993, pág. 19179)
Confira-se, ainda, no mesmo diapasão, RTJ 91/135.
Por conseguinte, manifestamente descabida a realização de prova
pericial, já que o demandante não ostenta legitimidade para postular a demarcação,
porquanto não é titular do domínio, mas apenas de direito possessórios cedidos por
um dos condôminos (cf. fls. 14/19).
1 Código de Processo Civil Comentado 4a ed. São Paulo Revista dos Tribunais 2018 pág. 755.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008911-73.2019.8.26.0048 - Atibaia - VOTO No 43903 - 7/7
Mais, portanto, não é necessário ao desprovimento do reclamo, cabendo,
apenas, majorar a honorária para R$ 1.200,00 (cf. art. 85, § 11, do CPC), bem como
determinar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 após a publicação do acórdão,
sob pena de inscrição na dívida ativa.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o reclamo,
manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da
causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que fosse, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com determinação.
A.C.Mathias Coltro
Relator